Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-86.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002654-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NERES DE CAMPOS - CPF: 079.879.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO - CPF: 062.238.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIQUEIRA SBARDELOTTO - CPF: 049.065.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO HITHER DA SILVA - CPF: 045.391.131-51 (PACIENTE), MARCOS SANTANA DA SILVA - CPF: 019.751.921-09 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas Corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. “Operação Guinada”. Revogação da custódia. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta das condutas. Contemporaneidade. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes que tiveram suas prisões preventivas mantidas pela suposta prática dos crimes de Integrar Organização Criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013) e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). O impetrante visa a revogação da segregação ou substituição por medidas cautelares menos gravosas. Sustenta ainda a ilegalidade da prisão por ausência de contemporaneidade.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) se o decreto constritivo é contemporâneo; (iii) se são cabíveis

medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva se justifica diante da necessidade de garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade concreta das condutas, extraída da suposta participação dos pacientes em organização criminosa estruturada, com divisão hierárquica de funções e envolvimento no tráfico de drogas em vários municípios.

4. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois os crimes imputados aos pacientes são de natureza permanente. O decurso do tempo, por si só, não afasta o
periculum libertatis
.

6. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da periculosidade dos pacientes e da estrutura criminosa da qual fazem parte, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente em casos de organização criminosa estruturada. 2. A contemporaneidade da prisão cautelar não se restringe à época do crime, devendo ser analisada em conjunto com a necessidade da medida no momento de sua decretação. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade das atividades criminosas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJE 20.2.2009; STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Rel. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024; STJ, AgRg no HC 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJE 11.4.2024; STJ, AgRg no RHC 170.278/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 20.3.2023; TJMT, HC 1013676-20.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18.9.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mayko Hither da Silva
e
Marcos Santana da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve suas prisões preventivas, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Integrar Organização Criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013) e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

O impetrante sustenta acerca da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, alegando que não há na decisão impugnada elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema, bem como argumenta sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP.

Alega ainda que a custódia cautelar dos pacientes carece de contemporaneidade, uma vez que foi embasada em conversas que teriam ocorrido nos meses de junho e julho de 2023, inexistindo
“evidência de que o suposto delito ainda subsista”
.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que revogada a custódia preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 266009784).

Instruiu a inicial com documentos (ID 266009786 a 266009788).

O pedido de liminar foi
indeferido
(ID 267357254).

As informações judiciais foram prestadas (ID 268681767).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 269379269).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos que,
em decorrência das investigações realizadas na “Operação Guinada”,
a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos pacientes
Mayko Hither da Silva
e
Marcos Santana da Silva
, e demais corréus Anderson Neres de Campos, Danilo Melquiades de Campos e Felipe de Souza Fortunato Vitorino, sendo a medida constritiva acolhida pelo Juízo
a quo
oficiante no dia
31/07/2024
, em razão da suposta prática dos crimes de Integrar Organização Criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013) e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Os fundamentos do decreto de prisão preventiva foram os seguintes:

“
1.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos
crimes de CONSTITUIR E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO DE ARMA DE FOGO e TRÁFICO DE DROGAS
, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas.

(...) De acordo com o que já havia sido descortinado nas operações policiais que antecederam a presente, observou-se que a Organização Criminosa Comando Vermelho se estabeleceu nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, com faccionados atuando de acordo com uma estrutura hierárquica e normas definidas pela organização criminosa.

Existem fortes indícios de que os indivíduos investigados fazem parte deste grupo, o qual empregava, com vistas a prejudicar a atuação policial, táticas para ocultar suas atividades criminosas, como o fracionamento de drogas, uso de apelidos, divisão de funções, rotatividade de membros, o "código de silêncio" e apoio popular.

Conforme relatado pela autoridade policial, já havia sido identificado que o grupo é estruturado hierarquicamente, de modo que estão incluídos nesta relação vertical os soldados, disciplina-geral, porta-voz, tesoureiro, vice-presidente e presidente.

Além do alto escalão já mencionado - e aqui registro, o foco desta investigação complementar -, há os chamados “Donos da Quebrada” e “Responsáveis da Quebrada”, seus “auxiliares”, o “corpo disciplinar” e, por fim, os demais “irmãos” e “lojistas”.

O resultado do cruzamento de dados constantes dos relatórios policiais e de investigação confeccionados permitiu que a equipe engajada detectasse a prática reiterada da ORCRIM atuante no município de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, cuja perpetuação deu-se através de novos integrantes da mesma organização criminosa, os quais já foram alvos de outras operações, atuantes não só no tráfico de drogas, mas em diversos homicídios por decretação.

(...)
MAIKO HITHER DA SILVA, vulgo “BIRI”

Maiko Hither está inserido no rol de membros do Comando Vermelho e está envolvido com o tráfico de drogas, atuando no comércio de entorpecentes para a ORCRIM.

A sua atuação restou corroborada quando se extraiu dos diálogos com o representado Kennedy, em que este último é avisado para que adquira R$ 200,00 de “chá” (maconha), com o fim de comercializar a substância, e subtraia mais R$ 100,00 da “peita”, que é a contribuição mensal que todos os integrantes da facção precisam pagar, cuja reiteração é evidenciada quando vulgo BIRI, em menos de quinze dias, retorna a contatar Kennedy em busca de mais maconha para revenda.

MARCOS SANTANA DA SILVA, vulgo “JABU”

Marcos Santana está envolvido com o tráfico de drogas e atua vendendo entorpecentes na forma de "Lojinha" ou ponto de venda.

A sua atuação restou corroborada quando se extraiu dos diálogos com o representado Danilo, em que este último é acionado com um pedido de R$ 50,00 em cocaína (conhecida como "raio") afirmando que teria clientes e este indica o local para a entrega da mercadoria. Ainda, Marcos indaga a Danilo sobre o responsável pela entrega de entorpecentes nas

lojas, ao que Danilo menciona que após o acerto final do pagamento pelas drogas e camisetas, quem estará envolvido é "Blendon", membro de facção bastante conhecido no meio policial, dado o seu histórico criminal

Além disso, constatou-se diálogo entre Marcos (JABU) e Henrique Gabriel (GENERAL), do qual ele pede a este último entorpecentes para comercialização, confirmando a prática do tráfico de drogas através do aplicativo WhatsApp.

Destarte, vislumbro que estão presentes os
indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes
de
organização criminosa e tráfico de drogas
– cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o
periculum libertatis
reside na
imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a
garantia da ordem pública
, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que
estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho nos municípios de Rosário Oeste, Jangada e Nobres
, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram devidamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que
compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos dessa atividade, que por sua vez alimentam o braço da organização sob investigação
, o que viabiliza sobremaneira o
fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo
, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

(...) Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes em comento, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados, não se resumindo a atuação delitiva dos mesmos ao presente processo em epígrafe, mas, antes, pelo contrário, consoante extratos obtidos do sistema SEC (em anexo), todos apresentam registros criminais.

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la
, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:
(...) MAIKO HITHER DA SILVA - CPF 045.391.131-51; 1.5. MARCOS SANTANA DA SILVA - CPF 019.751.921-09” (ID 266009786).

Em 17/10/2024, os pacientes foram denunciados como incursos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo a denúncia recebida em 11/12/2024.

Em 03/02/2025, o Juízo
a quo

manteve a prisão preventiva
dos pacientes nos seguintes termos:

“
Em observância ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz deve revisar os fundamentos da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, passo a reanalisar a segregação cautelar dos acusados.

Pois bem. Em que pese o decurso do aludido lapso temporal, entendo estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018).

Ainda, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva, de modo que a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de Orcrim, que demonstra estar em plena atividade, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§ 5º e 6º, e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou, razão pela qual MANTENHO a segregação cautelar de ANDERSON NERES DE CAMPOS, DANILO MALQUIADES DE CAMPOS, FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO, MAIKO HITHER DA SILVA e MARCOS SANTANA DA SILVA.” (ID 266009788)

É o relato do essencial.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A negativa judicial está apoiada em motivos
adequados
e
idôneos
que demonstram a necessidade da medida constritiva para
garantir a ordem pública
, pois a natureza das condutas dos pacientes indica a
periculosidade
que oferecem para a comunidade em que estão inseridos, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Os
fundamentos
que lastreiam a constrição atacada se mostram hígidos, na medida em que os pacientes teriam se
associado
a outros quatro denunciados para, em conluio e/ou por ordem de facção criminosa, comercializar drogas em pelo menos três cidades mato-grossenses (Rosário Oeste, Nobres e Jangada), o que sinaliza a
gravidade concreta
e um certo
profissionalismo
da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Em paralelo, a suposta
participação em organização criminosa
de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” é um indicativo
concreto
de desajuste e periculosidade social, traduzindo a necessidade da segregação neste momento com vistas a
interromper ou ao menos diminuir
as atividades do grupo criminoso.

A propósito, a Corte Cidadã orienta que:
“A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública”
(AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Há muito essa também é a lição do Pretório Excelso:
“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC 95.024/SP, Relatora Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJE 20.2.2009).

Com efeito, é legítima a prisão cautelar quando é necessário desmantelar a organização criminosa e frear as atividades criminosas rotineiramente realizadas, principalmente o grupo criminoso em questão, autointitulado de “Comando Vermelho”, pois é sabido que possui grande estrutura, com diversos envolvidos, e de elevada periculosidade.

Cumpre destacar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF), tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa”
[AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

Diante de tais considerações, observa-se que a prisão preventiva dos pacientes está devidamente motivada, com esteio das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não há falar em ausência dos requisitos legais exigidos e tampouco em carência de fundamentação idônea.

Ademais, descabida a alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão
, posto que a medida segregatória visa justamente estancar as atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa em apreço, da qual os pacientes, em tese, fazem parte, que atuam de forma perene e habitual.

A pretensão defensiva não prospera seja porque se trata de delitos de natureza permanente que se protraem no tempo, seja porque que a gravidade concreta da conduta, justamente por refletir periculosidade acentuada do seus prováveis autores, já seria suficiente para mitigar o requisito da contemporaneidade.

Reforçando esse raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples recurso do tempo”
(AgRg no RHC 170.278/RJ, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 20.3.2023).

Frise-se que a contemporaneidade da prisão
“não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022).

Conforme bem ponderado pela i. PGJ:

“trata-se de crimes complexos e com considerável número de investigados (05), sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu.” (ID 269379269)

Em caso análogo, esse egrégio Tribunal decidiu:

“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.” (TJMT, HC 1013676-20.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.9.2020).

Assim sendo, descabe cogitar em falta de contemporaneidade da prisão cautelar.

Por fim, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta das condutas, descabe cogitar a aplicação de providências
cautelares menos gravosas
por ora, posto que
inadequadas
e
insuficientes
para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:
“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Nesse contexto, como subsistem
íntegros
os motivos da constrição atacada, refletindo a necessidade da custódia dos pacientes para
garantir a ordem pública
, descabe promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a prisão preventiva por medidas de natureza mais branda.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da i. PGJ,
denego a ordem
intentada em favor de
Mayko Hither da Silva
e
Marcos Santana da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025